Tribunal: TJMT
Processo: 1017161-23.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017161-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), IRENE BUSTOS MORO - CPF: 525.689.119-72 (AGRAVANTE), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (AGRAVADO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALOR – INEXISTÊNCIA DE
PROVA DA IMPENHORABILIDADE DOS VALORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do
artigo 854, §3o do CPC,
compete ao executado comprovar que a quantia bloqueada é impenhorável.

Fica afastada a presunção de impenhorabilidade disposta no artigo 833 do CPC, se ausente prova pelos executados que a penhora recaiu sobre verba declarada impenhorável.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017161-23.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: IRENE BUSTOS MORO

AGRAVADA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
IRENE BUSTOS MORO
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, em cumprimento de sentença, de indeferimento do pedido de desbloqueio de valor,
por não haver prova da impenhorabilidade dos valores.

A agravante relata que se trata de ação de execução de título executivo extrajudicial movida pela agravada, que resultou no bloqueio de valores inerentes à pensão por morte auferida por ela em sua conta salário; alega que o bloqueio recaiu sobre a integralidade da pensão recebida no exato dia do seu crédito, no valor de R$ 4.425,44 na conta salário n.o 991300805-6, agência 3842, da Caixa Econômica Federal.

Argumenta que está desempregada e sobrevive unicamente da pensão por morte do seu falecido marido, junto ao Município de São Miguel do Iguaçú/PR, atualmente no importe de R$ 4.417,18; invoca a impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV do CPC; indica prejuízo financeiro que impede seu acesso à subsistência básica, como alimentos e medicamentos.

Ao final, pugnou pelo deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que os valores bloqueados via Sisbajud nos autos do Processo n.o 1041013-21.2021.8.11.0041, inerentes a sua pensão por morte, fossem desbloqueados e transferidos novamente à sua conta salário, nos termos do artigo 833, IV do CPC e, no mérito, pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada.

A liminar recursal foi indeferida.

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

A agravante relata que se trata de ação de execução de título executivo extrajudicial movida pela agravada, que resultou no bloqueio de valores inerentes à pensão por morte auferida por ela em sua conta salário; alega que o bloqueio recaiu sobre a integralidade da pensão recebida no exato dia do seu crédito, no valor de R$ 4.425,44 na conta salário n.o 991300805-6, agência 3842, da Caixa Econômica Federal.

Argumenta que está desempregada e sobrevive unicamente da pensão por morte do seu falecido marido, junto ao Município de São Miguel do Iguaçú/PR, atualmente no importe de R$ 4.417,18; invoca a impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV do CPC; indica prejuízo financeiro que impede seu acesso à subsistência básica, como alimentos e medicamentos.

Pois bem. Em desfavor da agravante/executada foi emitia ordem
de bloqueio no valor de
R$ 14.981,61, mas

foi efetivamente bloqueado em sua conta corrente, via Sistema SISBAJUD, a quantia de R$ 4.425,44 na conta salário n.o 991300805-6, agência 3842, da Caixa Econômica Federal.

Nos autos de origem, a executada peticionou pelo desbloqueio da verba alimentar, com fulcro no artigo 833, IV do CPC, visto que faz jus à garantia da impenhorabilidade de suas verbas alimentares, em razão da execução ter recaído sobre a pensão por morte.

Todavia, correta a conclusão judicial que a agravante apresenta
comunicação de bloqueio judicial e junta extrato com indicação “saldo bloqueado” com data anterior ao período em que foi realizado o bloqueio. Os holerites, referente aos anos de 2021 e 2022 também não revelam, de plano, a alegada impenhorabilidade.

Assim, o artigo 833, IV do CPC estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, mas não está evidente a alega impenhorabilidade.

No mesmo sentido, o artigo 854, §3o do CPC estabelece que
compete ao executado comprovar que a quantia bloqueada é impenhorável:

“Art. 854 (...)

§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES – BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE CONJUNTA DA EXECUTADA E DA EMBARGANTE – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TITULARIDADE EXCLUSIVA DA EMBARGANTE – PRESUNÇÃO DE DIVISÃO DO SALDO EM PARTES IGUAIS – AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS COTITULARES – IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES –SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – COMPENSÃO DE VERBA HONORÁRIA – VEDADA PELO ART. 85, §14 DO CPC – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE. Não demonstrado que a conta corrente em que fora efetivada a penhora online na ação executiva é destinada exclusivamente ao recebimento de proventos de aposentadoria e pensões, bem como que os valores ali constantes são originários da pensão previdenciária vitalícia, não cabe o reconhecer a impenhorabilidade dos valores constritos. “A jurisprudência consolidada pelo eg. STJ é no sentido de que, na ausência de comprovação de titularidade exclusiva dos valores por um dos cotitulares da conta conjunta, presume-se divisão em partes iguais entre eles, e, mesmo assim, a constrição não pode atingir a integralidade dos valores contidos em conta corrente conjunta, mas apenas a cota-parte de cada titular (REsp 1.510.310/RS e REsp 1.184.584/MG)”. (N.U 0002464-72.2018.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 19/04/2021).

Vedada pelo § 14 do artigo 85 do CPC a compensação dos honorários advocatícios de sucumbência”
(N.U 0002119-95.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - BLOQUEIO VALORES NAS CONTAS DOS AGRAVANTES – IMPENHORABILIDADE – VERBAS SALARIAIS – HONORÁRIOS ADVOGADO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Diante da ausência de elementos concretos que permitam aferir que as verbas são oriundas de honorários advocatícios, deve ser mantida a constrição efetivada”
(N.U 1009890-02.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019).

TJ/MG:

“(...) AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - BLOQUEIO DE VALORES, VIA SISBAJUD - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO INCISO X, DO ART. 833, DO CPC - AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO - PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE AVALIAÇÃO DE BENS PERTENCENTES AOS DEVEDORES - INDEFERIMENTO - OBSERVÂNCIA DA GRADAÇÃO LEGAL PREVISTA NO ART. 835, DO CPC - DESCABIMENTO - REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. - Ausente a demonstração de que a quantia existente na conta bancária da parte Devedora é destinada à formação da sua reserva financeira, deve ser afastada a aplicação da excepcionalidade da regra do inciso X, do art. 833, do CPC. - "A gradação legal há de ter em conta, de um lado, o objetivo de satisfação do crédito e, de outro, a forma menos onerosa para o devedor. A conciliação desses dois princípios é que deve nortear a interpretação da lei processual" (STJ - REsp: 167.158/PE). - "A execução é realizada, invariavelmente, no interesse do credor" (STJ - REsp: 1592547/PR)
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.112083-7/002, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/07/2023, publicação da súmula em 20/07/2023).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023